Tribunal: TJSP
Processo: 2207385-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207385-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é impetrante
MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO e Paciente JEFFERSON
LUIZ PANZA, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITARARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207385-83.2020.8.26.0000 -Voto no 43556
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 43556
HABEAS CORPUS no 2207385-83.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO
PACIENTE: JEFFERSON LUIZ PANZA
COMARCA: ITARARÉ/SP.
A Doutora Manoela Jandyra Fernandes de Lara
Prado, Advogada, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de JEFFERSON LUIZ PANZA no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da comarca de Campinas/SP.
Alega a ilustre impetrante, que o paciente foi preso
no dia 26 de agosto de 2020, acusado de supostamente haver cometido o
delito de tráfico de entorpecente, prisão esta, que foi convertida em
preventiva pela autoridade impetrada, em decisão carente da devida
fundamentação legal, posto que não apontou elementos concretos que
pudessem indicar a necessidade da adoção da medida.
Argumenta que o paciente é primário, está sob a
proteção do princípio constitucional da presunção de inocência, possui bons
antecedentes criminais, residência fixa, trabalho lícito e que a sua liberdade
não oferece nenhum risco à ordem pública, nem cria embaraço à regular
instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu
favor. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas ao paciente, medidas
cautelares alternativas à prisão, com exceção da fiança.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 57/58).
Processada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207385-83.2020.8.26.0000 -Voto no 43556
3
A autoridade coatora prestou informações de
praxe às fls. 63, juntando documentos às fls. 64/98.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 101/105, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se
de
Habeas
Corpus,
em
favor
JEFFERSON LUIZ PANZA, objetivando a revogação de sua prisão,
mediante a aplicação de outras cautelares, excetuando-se a fiança.
A autoridade apontada como coatora prestou as
seguintes informações: “(...) Consta dos autos que, em 26/0/2020 foi o réu,
ora paciente, autuado em flagrante, por infração ao disposto nos artigos 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (págs. 01/17). Folha de antecedentes e certidão
de distribuições criminais às págs.19/21. Manifestação do Ministério Público
e da defesa às págs. 26/30.Por r. decisão fundamentada deste Juízo,
datada de 27/02/2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva (págs. 31/38). Os autos encontram-se em andamento,
aguardando a conclusão do Inquérito Policial. (...)”.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O que se observa na presente situação é que a
decisão que determinou a segregação cautelar do paciente restou
devidamente fundamentada e motivada, tendo sido calcada em elementos
concretos, conforme se observa às fls. 36/43, não se podendo falar na
ausência dos requisitos necessários à decretação da medida.
Os argumentos lançados pelo MM. Juiz a quo são
mais que suficientes para não conceder a revogação postulada, tampouco
para aplicar qualquer outra cautelar que possa assegurar o Juízo, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207385-83.2020.8.26.0000 -Voto no 43556
4
elas não se mostram suficientes e adequadas ao caso sub examine.
O decreto prisional foi lastreado nos indícios de
autoria e materialidade delitiva, bem como pela quantidade de
entorpecentes apreendidos no ato da diligência dos policiais, ou seja, “(oito
porções de crack e sete porções de maconha)” e também para garantia da
ordem pública.
Conquanto a gravidade do delito de per si não
justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se, sim,
necessária também para a garantia da ordem pública, que não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio
social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos
interesses sociais de segurança.
Acrescento, ainda, que o delito imputado ao
paciente, cuja espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual
se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas,
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a
proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de
qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social. A
sociedade não pode ficar à mercê de crimes tão graves como esse.
Adiciono que o Estado tem o dever de
salvaguardar o cidadão de bem, bem como assegurar que a lei seja
cumprida, até porque não há qualquer evidência de que o denunciado não
voltará a delinquir ou que não empregará fuga, caso esteja em liberdade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição
de Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207385-83.2020.8.26.0000 -Voto no 43556
5
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das
circunstâncias factuais e de elementos indiretos, baseando-se
em um juízo de cognição não exauriente, em relação à
profundidade. (...) Como leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá
que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante da
situação atual”. Neste sentido, para valorar a existência deste
perigo de fuga, há diversos fatores que podem auxiliar o
intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a gravidade
da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação familiar,
laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional,
o tempo que possui endereço fixo, se possui família
constituída no Brasil, comportamento processual anterior,
entre outros.2
Pontuo, por oportuno, que o Juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem
melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar,
consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é
possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que
importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias
individuais” (RT 490/310).
Assevero que inexisti violação ao princípio da
presunção de inocência, o qual não constitui óbice à efetivação de medidas
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207385-83.2020.8.26.0000 -Voto no 43556
6
cautelares, tal como a prisão preventiva.
Observem:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
consequências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).3
Em relação às condições pessoais favoráveis do
denunciado, essas não garantem eventual direito à liberdade provisória,
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
3 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207385-83.2020.8.26.0000 -Voto no 43556
7
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator